Tribunal: TCU
Processo: 022.573/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8145/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, em sobrestar a apreciação do presente processo, até o dia 31/12/2021, de forma que decorra tempo suficiente para que o módulo de Convênios de Ciência, Tecnologia e Inovação seja internalizado na plataforma +Brasil, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.573/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Ministério da Educação 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Informar ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e ao Ministério da Economia que a implementação de módulo para registro das informações acerca dos projetos celebrados com fundações de apoio, como previsto no art. 12-A do Decreto 7.423/2010, no art. 18 do Decreto 8.240/2014 e no subitem 9.2 do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário , deve ser priorizado, de modo a garantir maior governança, transparência e boa gestão da utilização dos recursos, além de criar condições mais propícias para o ensino, a pesquisa, a extensão, o desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e o estímulo à inovação; 1.7.2. Ordenar à SecexEducação que, em integração com a SecexAdministração, atue em caráter preventivo e colaborativo junto aos órgãos envolvidos para acompanhar as providências e tratativas que vêm sendo dadas à situação, com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão dos projetos, o desenvolvimento nacional e o atingimento do bem público.